Tribunal: TJES
Processo: 5004484-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004484-42.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO(S):

L.V.D.S.S.;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE TRATAMENTO COM PROFISSIONAL QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

H
á nos presentes autos prova de que os tratamentos prescritos se mostram necessários para o regular desenvolvimento da agravada, eis que diagnosticada com Encefalopatia Crônica não progressiva da Infância (Paralisia Cerebral), ocasionando atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, ante à prematuridade e as consequentes lesões no sistema nervoso central.

2.
Vislumbra-se,
in casu
, a possibilidade de
periculum in mora
inverso, na hipótese de indeferimento da medida liminar, porquanto o perigo de dano é muito maior à saúde da Agravada, caso não receba tratamento adequado, do que o risco patrimonial que poderia advir à Agravante.

3.

Imperiosa a manutenção da decisão vergastada, considerando terem sido apresentados elementos nos autos que corroboram a necessidade da realização do tratamento de saúde da agravada, consoante indicação do médico que a acompanha
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5004484-42.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

13 de dezembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004484-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: L. V. D. S. S.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada e, nesta oportunidade, trago meu entendimento sobre o tema.

Rememoro tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão Id. 1532082, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
L.V.D.S.
, que determinou o cumprimento integral da medida provisória anteriormente concedida, com o custeio, pela requerida, da terapia ocupacional com integração sensorial, nos termos indicados pelo laudo médico de fls. 58, com a Dra. Daniele Luzia da Fonseca Carneiro (fls. 391), que deverá ser iniciado no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em seu voto de relatoria, o
Eminente Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA
negou provimento
ao recurso
, sendo acompanhado, na íntegra, pelo
Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

Pois bem.

Após o detido exame dos autos, adianto que acompanharei, na íntegra, os votos que me antecederam, sendo patente o
periculum in mora
inverso.

Afinal, na estreita via do Agravo de Instrumento, entendo que restou demonstrada a inexistência/insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado, bem como a urgência/ emergência na realização do método vindicado na petição inicial.

Destaco que, contando a autora com apenas 05 (cinco) anos de idade, há necessidade de o tratamento ser implementado imediatamente, potencializando os seus resultados.

Sendo oportuno, colaciono o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E TRATAMENTO MÉDICO CRIANÇA E ABA UNIMED VITÓRIA REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR AUTISMO LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE ASSEGURA O TRATAMENTO PERICULUM IN MORA REVERSO ROL DA ANS.
Primeiramente é de se verificar uma questão que reputo de suma importância para o julgamento de demandas como a vertente, refiro-me a idade da criança (recorrida) para experimentar o tratamento. Consta nos autos que o menor possui dois anos de idade, sendo, conforme laudo médico, diagnosticado com transtorno do espectro do autismo com deficit de linguagem, sem comprometimento cognitivo nível 1. Chamei a atenção para o fato de o agravante ter dois anos de idade em razão ser esta a fase da vida da criança em que ela passa a interagir mais diretamente com o mundo a sua volta e, com isso, absorver a maior quantidade de informações e habilidades, sendo, por certo este o momento mais propício para que recorrido possa ser submetido ao tratamento. É de se ver, que por este prisma e, pelo periculum in mora que se apresenta como elemento fundamental a ser analisado para o deferimento ou indeferimento do pedido de liminar, não tenho dúvidas de que o peso da demora pende sobremaneira para o recorrido. O tratamento tardio ou negado poderá trazer danos irreparáveis ao recorrente que, caso experimente o tratamento já poderá ter minimizado uma série de complicações para sua vida futura.
(TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002276-78.2019.8.08.0021. Relator Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de julgamento 13/08/2019).

Feitos tais apontamentos, acompanho o voto de relatoria para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE TRATAMENTO COM PROFISSIONAL QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

H
á nos presentes autos prova de que os tratamentos prescritos se mostram necessários para o regular desenvolvimento da agravada, eis que diagnosticada com Encefalopatia Crônica não progressiva da Infância (Paralisia Cerebral), ocasionando atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, ante à prematuridade e as consequentes lesões no sistema nervoso central.

2.
Vislumbra-se,
in casu
, a possibilidade de
periculum in mora
inverso na hipótese de indeferimento da medida liminar, porquanto o perigo de dano é muito maior à saúde da Agravada, caso não receba tratamento adequado, do que o risco patrimonial que poderia advir à Agravante.

3.

Imperiosa a manutenção da decisão vergastada, considerando terem sido apresentados elementos nos autos que corroboram a necessidade da realização do tratamento de saúde da agravada, consoante indicação do médico que a acompanha
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5004484-42.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 13 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.